Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. READEQUAÇÃO. PARCELA PAGA PELO INSS. REPASSE AO PARTICIPANTE. RESTABELECIMENTO DO VALOR DO COMPLEMENTO ANTERIORMENTE PAGO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em análise de cognição sumária, verifica-se que não está presente o requisito da probabilidade do direito, tendo em vista que, como constou na decisão agravada, o Regulamento do Plano de Benefícios estabelecido entre as partes prevê que “os reajustes procedidos pela Previdência Oficial Básica nas aposentadorias e pensões a seu cargo importarão revisão automática pela PREVI dos complementos de aposentadorias e pensões de sua responsabilidade, para adequá-los à mensalidade devida.” (Art. 63, § 5o).

2. Quanto à pretensão de devolução imediata dos valores repassados pelo INSS, não se verifica, por ora, perigo da demora ou de dano ao resultado útil do processo enquanto se discute a questão, máxime porque, se procedente o pedido, a agravada possui estrutura econômica e financeira para cumprir eventual condenação.

3. Negou-se provimento ao recurso.